Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (benefício alimentação - SINDIRETA/DF). Servidor filiado ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF.Ilegitimidade ativa ad causam.